Tribunal: TJMT
Processo: 1001589-57.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001589-57.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE PAULA RODRIGUES - CPF: 051.634.301-73 (APELANTE), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. - CNPJ: 02.719.825/0001-96 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001589-57.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Viviane Paula Rodrigues

Apelada:
Unic Educacional Ltda.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC – MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001589-57.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Viviane Paula Rodrigues

Apelada:
Unic Educacional Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Viviane Paula Rodrigues em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra a Unic Educacional Ltda., julgou improcedente o feito, por ausência de prova do direito alegado, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, julgando, ainda, procedente a reconvenção apresentada, para reconhecer a existência do débito e condená-la ao pagamento de R$ 21.584,83 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), bem como a verba honorária sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende a aplicação do CDC na espécie, com a inversão do ônus da prova, na forma do seu art. 6º, inc. VIII. Segue sustentando, que realizou o pedido de trancamento do curso em fevereiro de 2017, contudo, a apelada apresentou
print
de tela sistêmica informando que o cancelamento ocorreu apenas em julho de 2017, o que não pode ser admitido por se tratar de prova produzida de forma unilateral e totalmente genérica. Firme no seu propósito, alega que seu nome foi inserido de forma indevida nos órgãos de proteção ao crédito, restando evidente a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 89654975), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001589-57.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Viviane Paula Rodrigues

Apelada:
Unic Educacional Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Viviane Paula Rodrigues moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra a Unic Educacional Ltda., aduzindo ter celebrado Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com a instituição de ensino ré, em julho de 2016, para o curso de fisioterapia, cuja mensalidade era de R$ 1.157,45 (mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), sendo reduzido para R$ 387,17 (trezentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) após a formalização do financiamento estudantil, tendo solicitado o cancelamento do curso em 14.02.2017, após passar por dificuldades financeiras, efetuando o pagamento de todo o débito até janeiro de 2017, contudo, para sua surpresa, tomou conhecimento, em 2018, da existência de negativação em seu nome decorrente de dívida proveniente do primeiro semestre de 2017, quando o contrato já estava cancelado, o que motivou o manejo da demanda.

Devidamente citada, a instituição de ensino ré apresentou defesa c/c pedido de reconvenção (id. 89646541), argumentando que o cancelamento do curso ocorreu somente em 14.06.2017, de modo que faz jus ao recebimento das mensalidades referente ao primeiro semestre de 2017, inclusive do percentual financiado, totalizando a quantia de R$ 21.584,83 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente o feito, por ausência de prova do direito alegado pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, julgando, ainda, procedente a reconvenção apresentada, para reconhecer a existência do débito e condená-la ao pagamento de R$ 21.584,83 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), bem como a verba honorária sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 89654969).

Irresignada, a apelante defende a aplicação do CDC na espécie, com a inversão do ônus da prova, na forma do seu art. 6º, inc. VIII.

Segue sustentando, que realizou o pedido de trancamento do curso em fevereiro de 2017, contudo, a apelada apresentou
print
de tela sistêmica informando que o cancelamento ocorreu apenas em julho de 2017, o que não pode ser admitido por se tratar de prova produzida de forma unilateral e totalmente genérica.

Firme no seu propósito, alega que seu nome foi inserido de forma indevida nos órgãos de proteção ao crédito, restando evidente a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

Dito isto, pelo que se denota dos autos, com a devida vênia, ao contrário do que concluiu o MM. Juiz, resta evidente que a autora, ora apelante apresentou prova mínima do direito alegado, fazendo jus a inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista, reafirmo.

Isso porque, os documentos de id. 89646509 a id. 89646513 dão conta que a autora, ora recorrente, efetuou o pagamento de todos os débitos referente ao ano de 2016, razão pela qual não é razoável admitir que deixaria de realizar o cancelamento do curso em janeiro de 2017, para fazê-lo apenas em junho de 2017, a fim de gerar mais dívida. Na verdade, com o devido respeito, essa conduta coaduna mais com os anseios da apelada, diga-se de passagem.

De outra banda, é de clareza solar que não há nos autos lastro probatório mínimo de que a autora, ora apelante, realizou o cancelamento do curso em 14.06.2017, mormente pelo fato do documento apresentado pela ré, ora apelada, ser mero print de tela, tendo sido produzido de forma unilateral, não havendo razão para a existência de débitos em seu nome.

Ora, nesse ponto, não é demais dizer que consta no referido
print
a informação de que houve uma alteração/edição no sistema na própria data de 14.06.2017, o que deixa claro a intenção da apelada em gerar o débito de forma proposital, o que beira a má-fé.

Dessa forma, outra alternativa não há que a de se reconhecer que a autora, ora recorrente, requereu o cancelamento do curso de fisioterapia junto a instituição de ensino ré, ora apelada, em janeiro de 2017, razão pela qual a dívida gerada posteriormente é inexistente, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.

Por conseguinte, sendo inexistente o valor cobrado pela apelada, faz-se necessário analisar sua responsabilidade civil no caso em voga.

É cediço
que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, ora recorrida, configurada na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, como a inscrição do nome da autora, ora recorrente, no cadastro do SPC/SERASA (id. 89646522).

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a apelada agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito inexistente.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino e o dano sofrido pela apelante.

Logo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a apelante tem o dever de indenizar o apelado pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Nesse diapasão, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelada pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DA LINHA REALIZADO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na falta de cautela quando do cancelamento da linha telefônica em nome da autora, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
...”.
(TJMT, RAC n. 58.329/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 20.07.2016 – negritei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pela apelante,

em razão do erro que cometeu.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato deste ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante condeno a instituição de ensino ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-los, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, gerando débito indevido em nome da apelante, com a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

No que se refere a incidência de juros de mora e correção monetária na hipótese em tela, o certo é que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, estes devem se dar a partir da citação e a contar do arbitramento, respectivamente, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ.

Quanto ao ônus sucumbencial, havendo reforma da r. sentença para julgar a ação parcialmente procedente, declarando a inexistência do débito e condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral, resta evidente que a autora venceu a demanda, devendo a apelada arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, nos termos do art. 85, do CPC, tanto da ação principal quanto da reconvenção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência do débito de R$ 21.584,83 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) cobrado da autora, referente ao primeiro semestre do ano letivo de 2017, condenando a instituição de ensino ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que será corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, devendo ainda, suportar a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A reconvenção deve ser julgada improcedente, com a condenação da reconvinte ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (reconvenção).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021